Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-57.2021.8.11.0094
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000551-57.2021.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (AGRAVANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (REPRESENTANTE), J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.695.014/0001-90 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO MONCORÁTICA – NÃO OBSERVAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, §5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar na ausência de fundamentação de decisão monocrática, se todos os elementos obrigatórios, dispostos no artigo 489 do Código de Processo Civil, foram respeitados.

2 – A Certidão de Dívida Ativa deve apontar os elementos obrigatórios, constantes dos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, a fim de possibilitar a atuação da defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1000551-57.2021.8.11.0094

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ

AGRAVADO:
J. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Tabaporã
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 170206659, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
J. N. Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME
, a afastar a preliminar de ausência de intimação, e, no mérito, manteve o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

O Agravante, preliminarmente, aponta que, a decisão objurgada carece de fundamentação, uma vez que não teria analisado a questão suscitada, esta relativa a falta de intimação.

No mérito, defende que não há que se falar na nulidade das Certidões de Dívida Ativa, eis que estas apresentam todos os elementos obrigatórios, dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, requer o acolhimento da preliminar, ou o provimento do mérito, no intuito de que seja reforma a decisão objurgada, a fim de que o Recurso de Apelação Cível seja provido.

O Recorrido, no ID nº 175654192, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim como mencionado no relatório, o Município de Tabaporã afirma que, a decisão objurgada não fundamentou a questão relativa a falta de intimação, uma vez que existem argumentos que não foram abordados no referido ato.

É certo que, a argumentação tecida pela municipalidade não prospera, pois, ao analisar a decisão recorrida, é certo que esta esgotou o tema ventilado, a apontar de maneira robusta as razões que levaram à rejeição da preliminar.

Neste sentido, veja-se trecho da decisão:

[...]

A iniciar pela questão suscitada em sede de preliminar, a municipalidade aponta que não intimada para corrigir os vícios constantes na Certidão de Dívida Ativa.

É certo que, conforme preconiza o artigo 10 do Código de Processo Civil, o Julgador sempre deve intimar as partes de proceder a qualquer decisão, em especial a que resolve o mérito, veja-se:

[...]

No caso dos autos, inclusive, é possível verificar que esta questão foi cumprida. De acordo com o consignado no relatório, o ato sentencial derivou de exceção de pré-executividade, ou seja, a matéria foi trazida ao Juízo a quo, e não suscitada de ofício.

Dessa maneira, após a apresentação da petição pelo Recorrido, a municipalidade foi intimada, e, inclusive, apresentou defesa (ID nº 159019768), sem, contudo, corrigir ou retificar, a Certidão de Dívida Ativa.

Como é sabido, nos termos do artigo 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal, a Fazenda Pública pode, a qualquer tempo, retificar a CDA. Confira-se:

[...]

Assim, é certo que no momento da apresentação da impugnação, a municipalidade poderia ter retificado a CDA, sem qualquer prejuízo, no entanto, não o fez, mas não há que se falar em falta de intimação, ou oportunização.

Assim, há de se rejeitar a preliminar ventilada.

[...]

O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, este que regula a falta de fundamentação das decisões, dispõe que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...]

Constata-se que, a decisão preenche todos os requisitos, no que tange a fundamentação, pois foi apresentada a fonte legal, jurisprudência condizente, elementos constantes nos próprios autos, e em todos os casos, traçou-se paralelo com a demanda.

Nesta toada, não se verifica qualquer violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, tampouco, qualquer falha que implique na ausência de fundamentação.

Assim,
Rejeito
a preliminar ventilada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Tabaporã
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 170206659, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
J. N. Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME
, a afastar a preliminar de ausência de intimação, e, no mérito, manteve o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

Assim como registrado, a única questão a ser tratada neste momento, é com relação a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, em razão do não apontamento dos elementos obrigatórios, dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

As características mencionadas possuem regulamentação nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Assim como mencionado na decisão recorrida, é necessário observar que a nulidade se confere no que tange a falta de apontamento dos índices de correção e atualização do débito, pois há apenas o apontamento da Lei Complementar Municipal nº 20/2019, sendo que não há qualquer artigo, percentual, ou indexador no título executivo (violação ao artigo 2º, § 5º, IV, da Lei de Execução Fiscal).

Não há, também, qualquer elemento que aponte a origem e natureza da dívida, sendo que só foi registrado que a cobrança é relativa a
taxa de expediente
, o que não preenche os requisitos (violação ao artigo 202, III, do Código Tributário Nacional, e artigo 2º, § 5º, III).

Por fim, há o fato de não ter sido indicado o número dos procedimentos administrativos, o que configura violação ao artigo 202, V, do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, VI, da Lei de Execução Fiscal.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELO DESPROVIDO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - TEMA 103 DO STJ - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – OMISSÃO CONSTATADA - REQUISITO DE VALIDADE - INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU AUTO DE INFRAÇÃO DE ONDE SE ORIGINOU A DÍVIDA - ART. 202, V, DO CTN C/C ART. 2º, §5º, VI DA LEF - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA - INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEI ESTADUAL N.º 7.098/98 – REGULARIDADE DA CDA - NULIDADE AFASTADA.

1. Não há falar-se em omissão no julgado, se o Acórdão deste Tribunal concluiu pela presunção de veracidade e legalidade da CDA com base no Tema 103/STJ, considerando legítima a figuração do sócio da pessoa jurídica no documento e, consequentemente, no polo passivo da Execução, restando indicados os fatos e fundamentos que levaram à conclusão, nesse sentido

2. Ainda que ausente o número do processo administrativo de onde se originou a cobrança, a validade da CDA permanece hígida diante da menção do número do Aviso de Cobrança, que na forma do art. 39-B, §1º, da Lei Estadual n.º 7.098/98, é instrumento de constituição do crédito tributário e a referência de sua numeração na CDA do executivo fiscal atende os requisitos do art. 202, V, do CTN e do art. 2º, §5º, VI, da LEF. Omissão sanada nesse ponto.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

(N.U 1005648-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
REJEITO
, a preliminar de ausência de fundamentação da decisão monocrática, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 170206659.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023